Tribunal: TJDFT
Processo: 0722346-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0722346-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. M. L. C. REPRESENTANTE LEGAL: ISNARD DE SOUSA COSTA JUNIOR AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: reformar a r. decisão agravada e, assim, determinar ao agravado cumpra OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente na imediata matrícula do agravante em seu corpo discente, assegurando-lhe a realização de provas e, em caso de aprovação, a obtenção do respectivo certificado de conclusão do ensino médio, sob pena do pagamento de multa diária, em caso de descumprimento, a ser fixada ao prudente arbítrio desse eg. TJDFT; em seguida, o agravante ii) requer seja determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões de recurso. Ao final, confia a agravante será iii) dado inteiro provimento ao presente recurso, confirmando-se opedido liminar, para reformar em definitivo a r. decisão agravada e, assim, que reste garantida em definitivo a sua matrícula no Corpo Discente do agravado e, após a realização das provas, advindo a aprovação, seja-lhe concedido o certificado de conclusão do ensino médio Aplica-se ao presente caso o IRDR 13, que, embora ainda não tenha transitado em julgado, oferece norteamente para interpretação do direito aplicável à espécie. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de julho de 2022